Tribunal: TJBA
Processo: 8062697-03.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062697-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. De acordo com a defesa, jamais a prisão preventiva poderia resultar de ato de ofício do Julgador, dependendo, ao revés, de requerimento do Órgão Ministerial, o que não se constataria na hipótese. De fato, o entendimento jurisprudencial, agora uníssono, é no sentido de que a prisão preventiva não é consequência natural da prisão em flagrante e as mudanças do pacote "anticrime" impõem ao Ministério Público e à Autoridade Policial, caso desejem, a obrigação de requererem a custódia cautelar do investigado, sendo vedado ao Juiz aplicá-la, de ofício, como forma de proteção ao sistema acusatório pátrio. Ocorre que, ao revés do informado pela defesa, faz-se necessário registrar que, o decreto preventivo, proferido pela Autoridade Coatora, foi antecedido de quebra das cautelares anteriormente impostas ao paciente, o que autoriza a conversão em preventiva, não havendo ilegalidade alguma no decreto preventivo, uma vez que não fora proferido de ofício, assim, faz-se prudente a prisão preventiva como garantia da aplicação da lei penal. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. Isto posto, conforme bem explanado pelo Juízo de origem nos informes apresentados, ao paciente foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas. No desenrolar processante, houve o descumprimento das determinações judicantes, de modo que essa condição, por si só, é suficiente para a decretação da preventiva. Transcreve-se: “Ressalta-se que o paciente se encontrava em liberdade provisória, voltando a delinquir conforme consta nos autos de nº 0700077-94.2021.8.05.0105”. Desse modo, necessário se faz acautelar o meio social de possível reiteração delitiva do Paciente, garantindo-se a credibilidade da Justiça. Assim sendo, a postura mais acertada deve ser a manutenção do decreto preventivo, pois não se é possível a aplicação de qualquer medida menos gravosa que o cárcere, já que as mesmas foram descumpridas anteriormente. Ademais, registre-se que o paciente ainda não foi intimado da sentença, encontrando-se em lugar incerto e não sabido. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062697-03.2023.8.05.0000 da VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ, impetrado em favor de SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR